Tribunal: TJDFT
Processo: 0755223-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA (13° SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR 840/2011). SÚMULA N. 09 DA TUJ- TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento do valor de R$ 4.163,57 (quatro mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos), referente à diferença do décimo terceiro salário de 2015.
2. Conquanto o ajuizamento da presente ação tenha ocorrido em dezembro de 2020, não verifico a incidência da prescrição quanto à pretensão da parte autora em auferir as diferenças remuneratórias percebidas em abril de 2015, porquanto, da análise da Lei Complementar 840/2011, é possível extrair que, embora a gratificação natalina seja paga no mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo (art. 93, I), eventuais diferenças devidas deverão ser adimplidas até o final do mês de dezembro daquele ano (art. 93, §2o), de modo que ultrapassado o referido mês, inicia-se para o titular do direito a contagem da prescrição quinquenal (Decreto n. 20.910/1932). Prejudicial de mérito afastada.
3. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal). O pagamento da gratificação natalina aos servidores públicos distritais, por sua vez, é regido pela Lei Complementar 840/2011, que estabelece que o décimo terceiro salário é devido à razão de 1/12 (um doze avos) por mês de exercício, nos doze meses anteriores, e pago no mês de aniversário do servidor.
4. Na hipótese, verifica-se que a parte recorrente ingressou nos quadros do DF, em julho de 2014, e recebeu, em março de 2015, o pagamento proporcional do décimo terceiro salário, correspondente ao período anterior, e o décimo terceiro proporcional em abril, referente ao ano de 2015, por ser o mês do seu aniversário. Assim, deveria ter percebido, como gratificação natalina, a quantia equivalente a 6/12 avos, pelo exercício de 2014 e, em 2015, no mês de seu aniversário, o pagamento integral do décimo terceiro, correspondente ao exercício de 2015, o que não ocorreu.
5. Nesse quadro, deveria a parte autora/recorrente ter percebido, como gratificação natalina, a quantia equivalente a 6/12 avos, pelo exercício de 2014 e, em 2015, no mês de seu aniversário, o pagamento integral do décimo terceiro, correspondente ao exercício de 2015.
6. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.